Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos, etc. ALYNE DIAS VASCONCELOS, representada pela Defensoria Pública, interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, contra Decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação à penhora “on line” via sistema SISBAJUD por considerá-la intempestiva. Sustenta, em síntese, que era representada pela Curadoria de Ausentes que não apresentou a impugnação anteriormente porque os valores bloqueados não foram informados no processo. Aduz que ao requerer sua habilitação nos autos, apresentou documentos comprobatórios de que a penhora recaiu sobre verbas referentes à rescisão de contrato de trabalho; todavia, o Juizo a quo, não obstante a impenhorabilidade se tratar de questão de ordem pública, não se pronunciou a respeito. Invoca o artigo 833, IV do CPC e pugna pela antecipação da tutela recursal para desconstituição da penhora e devolução do numerário em seu favor ou, subsidiariamente, para que se conceda efeito suspensivo ao recurso para determinar que não seja expedido o alvará de levantamento da verba penhorada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer a reforma da Decisão agravada para desconstituição da penhora e devolução do valor objeto da transferência. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de Justiça ex vi dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. No caso, pelo menos sob um primeiro e provisório, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. É que ainda que ultrapassada a questão da intempestividade da impugnação ao argumento de que a impenhorabilidade de salário encerra questão de ordem pública, que pode ser apreciada até mesmo de oficio pelo magistrado, os elementos que instruem os autos não se mostram suficientes para, em sede inicial e provisória, demonstrar que a penhora recaiu sobre verbas rescisórias que haviam ingressado na conta bancária da Agravante. Observa-se através dos extratos de ID 79865891 e ID. 79867345 (autos de origem), inclusive sem indicação de banco e agência, que após ser creditado o valor correspondente à verba rescisória, no montante de R$ 6.310,21 (seis mil, trezentos e dez reais e vinte e um centavos), ocorreram vários débitos relacionados a compras e pagamentos que resultaram, na data de 14/10/2020, em um saldo bancário de R$ 1.343,42 (hum mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos). O referido saldo, embora conste haver sido objeto de bloqueio judicial ocorrido na data de 15/10/2020, restou posteriormente desbloqueado, não havendo lançamentos correspondentes ao montante penhorado de R$ 2.086,12 (dois mil e oitenta e seis reais e doze centavos). Quanto aos extratos da conta 41722-X, ag. Agência: 3411-8 do Banco do Brasil, apresentados pela Executada-Agravante nos Ids. 79840663 e 79840665, constam apenas lançamentos relacionados ao FIES JRS/AMORTIZACAO, também sem qualquer registro relacionado à penhora impugnada. Diante desse contexto, não obstante a irresignação da Agravante, os elementos carreados aos autos não são suficientes para, sob uma análise de cognição sumária, demonstrar que a penhora recaiu sobre verba de natureza salarial, o que afasta, pelo menos em principio, o requisito da probabilidade do direito alegado pela Agravante. Sendo assim, até ulterior pronunciamento do Colegiado, mantenho a Decisão agravada. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Intime-se para contrarrazões. I. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator